Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. ACOLHIDA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. OVERRULING- REVISÃO DO POSICIONAMENTO DA TURMA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A lide se refere a adicional de insalubridade para agente socioeducativo do Distrito Federal.

2. Com o julgamento dos embargos de declaração na apelação da ação coletiva no 2015.01.1.071871-8, e, com isso, esgotamento das instâncias ordinárias, aquele processo encontra-se apto para servir como precedente qualificado e de alto valor persuasivo, embora não, em princípio, vinculante.

3. Em que pese esta 2a Turma já ter entendido outrora de forma diversa, após consolidação da jurisprudência em sentido contrário sobre o caso, passo a adotar, por coerência, na forma do art. 926, caput(Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente), o mesmo posicionamento do voto vencedor no julgamento, em grau de apelação, da Ação Coletiva n. 2015.01.1.071871-8. (Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativado DF versusDistrito Federal, 4a Turma Cível do TJDFT).

4. Acrescento que as Turmas Recursais têm, de forma unânime, negado provimento ao pleito, seja pela incompetência dos juizados, seja pela improcedência no mérito, nos casos idênticos ao presente. Precedentes: Acórdão 1222605, 07525472920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Antônio Gustavo Vieira de Farias versus Distrito Federal; Acórdão 1200984, 07029375820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Bianca Oliveira Postiglioni Rizzi versus Distrito Federal.

5. Para comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade, se faz necessário um laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como foi feito na perícia realizada na demanda coletiva, havendo necessidade de se aferir as condições de trabalho de cada servidor.

6. Inviável recorrer à analogia para equiparar as unidades do Sistema Socioeducativo a estabelecimentos de saúde. Há uma diferença enorme entre os dois tipos de estabelecimentos. Nas Unidades do Sistema Socioeducativo, lida-se, eventualmente, com adolescentes portadores de doenças infectocontagiosas, enquanto, em estabelecimentos de saúde, os profissionais atuam em contato permanente com pacientes desse tipo. Se afirmarmos que nas Unidades do Sistema Socioeducativo há um contato permanente com pacientes, deveríamos reconhecer também o adicional de insalubridade a professores, pelo simples fato de ser possível ou comum algum aluno com doença infectocontagiosa em sala de aula.

7. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

8. Preliminar de Incompetência dos Juizados: No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para a parte autora, a fim de verificar se ela trabalha em local insalubre, na forma da legislação aplicável. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, acolhendo-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

9. Recurso CONHECIDO. Preliminar acolhida de ofício. RECURSO EM QUE SE DÁ PROVIMENTO.Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.